Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-28.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700510-28.2022.8.07.0002 RECORRENTE: PAULO SERGIO FLORENTINO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. PROVA DA ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA. PERDIMENTO. 1. Os depoimentos firmes e coesos prestados em juízo pelos policiais militares que participaram da abordagem ao acusado, em consonância com as declarações apresentadas na fase inquisitorial, confirmam, indene de dúvidas, o teor da acusação, ao menos quanto à conduta de receber veículo que sabia ser fruto de crime. 2. Os policiais militares ouvidos sob compromisso perante a Autoridade Judicial, em depoimento coerente e consentâneo com os elementos informativos, relataram que a equipe do Fênix (helicóptero da PMDF) viu o acusado colocando o veículo dentro do galpão de sua chácara, e não bastasse, os policiais militares em solo, ao entrarem no imóvel, cujo portão se encontrava aberto, depararam-se com o acusado próximo ao veículo e ao galpão. 3. A versão apresentada pelo acusado, em juízo, no sentido de que não sabia que o veículo em questão estava dentro de sua propriedade não é minimamente crível. Nesse ponto, a propósito, cumpre registrar divergência entre o relato do acusado e o da sua esposa. Enquanto esta afirmara que estava com seu esposo dentro de casa e que não ouviram barulho de carro entrando e nem mesmo do próprio helicóptero da PMDF, o acusado, por sua vez, disse que teria saído de casa justamente para ver o que estava acontecendo, pois ouviu o barulho do helicóptero. 4. Outrossim, importante ressaltar, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (...)” (AgRg no HC n. 745.259/SC). 5. Ainda que não tenha sido possível constatar, dos elementos dos autos, uma possível violação da área de inclusão pelo acusado, que encontrava-se sob monitoramento eletrônico, ainda assim chega-se a mesma conclusão daquela adotada pelo d. Juiz de origem, qual seja, a de que o caso não é de absolvição, pois inegável e irrefutável a autoria do crime descrito na exordial acusatória, subsumindo-se a conduta do réu, com perfeição, em relação ao verbo “receber”, àquela tipificada pelo art. 180, caput, do Código Penal, uma vez que realizou os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. 6. Em que pese não tenham sido definidas, pela lei, frações específicas para aumento ou diminuição da pena na segunda etapa da dosimetria, a jurisprudência tem orientação consolidada no sentido de que a adoção da fração de 1/6 (um sexto) é razoável e proporcional, de tal modo que o incremento da sanção em fração superior à usual exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na espécie, sendo o caso, portanto, de ajuste na dosimetria. 7. Mostra-se incabível a restituição de valores apreendidos se não restou comprovada nos autos a certeza sobre a proveniência lícita da referida quantia, a qual, repisa-se, fora apreendida na posse do acusado e no contexto fático da atividade criminosa na qual se deu a prisão em flagrante do acusado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminarmente, o recorrente pede a conversão do feito em diligência, diante da dúvida surgida com a prova colhida no bojo do relatório de ID 142828253. No mérito, alega violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Postula, ainda, a restituição do valor apreendido, haja vista que não restou comprovado nos autos que o valor apreendido na residência do insurgente teria vínculo com o crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, nada a prover quanto ao pedido de conversão do feito em diligência, porquanto se trata de matéria que refoge à competência desta Presidência. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VIOLAÇÃO DO ARTS. 118 E 120, AMBOS DO CPP. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO IDENTIFICARAM A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/03/2021). 2. No caso, a moldura fática delineada no acórdão atacado indica que há diversas circunstâncias fáticas que colocam em dúvida a licitude dos recursos que subsidiaram a aquisição dos veículos que se almeja a restituição, de modo que a providência almejada no recurso (restituição dos bens) demandaria a revisão dos elementos que subsidiaram a conclusão do julgador ordinário, ou seja, dependeria da análise de matéria fática, providência inviável em sede especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.352.977/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024)(grifei). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados, apreendidos na sua posse. 3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar. 5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial. 6. Agravo regimental improvido . (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024)(grifei). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003